Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÕES EM CONTRARRAZÕES DE RECURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSENCIA DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1 – Decadência. Ausência de informação adequada em contrato bancário. Não operada preclusão consumativa sobre a decadência, em razão de tratar-se de matéria de ordem pública, que atribui efeito translativo ao recurso, é possível ao apelado arguir a matéria em contrarrazões (REsp n. 1.986.909/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023). Na forma dos arts. 6o., inciso III, 51, inciso XV e 52 do CDC, o vício de informação enseja nulidade de pleno direito, que não se submete aos prazos decadenciais próprios para arguição de vícios de consentimento. Preliminar rejeitada.
2 – Prescrição. Repetição do indébito. Empréstimo bancário. Na forma do art. 27 do CDC, a pretensão de repetição de indébito decorrente de empréstimo bancário é quinquenal e tem por termo inicial a quitação do débito, com o pagamento da última prestação (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)
3 – Contrato de cartão de crédito consignado. Informação adequada. É válido o contrato de reserva de margem consignável (art. 1o. da lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.172/2015), circunstância que afasta as exigências do art. 52 do CDC, por ser com estas incompatível. Precedente (Acórdão 1344790, 8a. Turma Cível, DIAULAS COSTA RIBEIRO). Contudo, a ausência do respectivo instrumento inviabiliza a demonstração do assentimento do consumidor em relação à espécie de contrato e impede aferição de informação sobre os encargos aplicados.
4 – Empréstimo. Contrato real. Demonstrada a disponibilização de dinheiro e a sua utilização pelo consumidor, a despeito da ausência de instrumento escrito, não se pode negar a existência de empréstimo, contrato caracterizado pela sua natureza real que se conclui pela entrega de coisa. Cabe ao juiz suprir a ausência de estipulação de encargos mediante arbitramento por equidade, que se fixa em 1,5% ao mês, com repetição simples dos valores pagos além deste patamar.
5 – Danos morais. Não cabimento. A caracterização de dano moral exige a demonstração de violação de direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), situação que não se caracteriza, por si só, na hipótese de desconto de valores em benefício previdenciário.
6 – Recurso conhecido e provido em parte.
(gp/j)